Tribunal: STF
Processo: RE 1478437
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TAF. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. 1. Não há violação ao princípio da isonomia, se o edital prevê critérios diferentes, razoáveis e proporcionais, para avaliação da aptidão física de homens e mulheres, respeitando as peculiaridades respectivas. 2. A alteração do tempo de suspensão no teste estático de barra fixa para o sexo feminino, em relação ao último edital para o mesmo cargo, não pode, por si só, ser considerado como discriminatória às candidatas. 3. A reserva de vagas às candidatas do sexo feminino sem amparo legal e sem previsão no edital implicaria ofensa ao princípio da legalidade.” (eDOC. 8, ID: 942462ed, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 3º, IV, 5º, I, 7º, XXX, 39, § 3º, do texto constitucional (eDOC. 10, ID: 6e1ce51d). 



    Sustenta que [m]uito embora a elaboração de diferenciações de tratamento a candidatos pela banca organizadora do concurso não seja isoladamente algo inconstitucional, esta deve ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    Nesse contexto, narra que o edital do concurso público em questão estabeleceu avaliação em três etapas, dentre as quais um teste de aptidão física. Alega que o edital prevê que os homens teriam que ser aprovados no teste dinâmico de barra fixa (5 repetições) e as mulheres no teste estático de barra fixa (25 segundos), no entanto, que na prova anterior de 2014, as mulheres tiveram que lograr aprovação no teste estático de barra fixa por 10 segundos, sendo elaborado para o edital de 2022 um incremento de 150% em relação ao edital de 2014, sendo certo que, em relação aos homens, foi mantida mesma quantidade de repetições de 2014 para 2022.



    Aduz que o descompasso é flagrante à medida que houve um aumento de 150% no critério de seleção sem qualquer justificativa aparente que confira ao exercício do cargo a necessidade de a candidata precisar ostentar uma resiliência física de tamanha relevância, o que bem demonstra violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia. 



    Salienta a necessidade de reserva de vagas específicas para mulheres. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TAF. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 28, ID: d77b5a6e, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o primeiro ponto de insurgência veiculado pela parte recorrente colide com a jurisprudência desta Suprema Corte. Isso porque, este Tribunal, embora esteja, paulatinamente, declarando a inconstitucionalidade de leis estaduais que limitam a participação feminina em concursos públicos para cargos de segurança pública, tem acentuado não existir qualquer fundamento razoável justificador do estabelecimento de critérios desiguais para ingresso em tais carreiras entre homens e mulheres. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (ADI 7.492/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2024)



    Nesses termos, o acórdão recorrido, ao deixar de acolher o pleito de reserva de vagas para candidatas mulheres, mantendo, pois, as mesmas condições de ingressos sem qualquer distinção de gênero, está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    De outro lado, no tocante ao segundo pedido vinculado ao exame de aptidão física, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na interpretação de cláusulas editalícias, concluiu que foram adotados critérios razoáveis e proporcionais na avaliação física das candidatas. Nesse sentido, extraio da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, o seguinte trecho:



    “Quanto ao tempo de execução, verifica-se que os editais atual e antigo não deixaram de considerar as diferenças existentes entre homens e mulheres, não obstante a alteração do tempo de execução de 10 (dez) para 25 (vinte e cinco) para a execução do teste de barra fixa estática (feminino). 



    Relembro que, no atual edital, o teste de barra masculino exige a modalidade dinâmica e cinco repetições; já o teste de barra feminino, a modalidade estática e 25 (vinte e cinco) segundos, em suspensão. De outro turno, no anterior edital, o teste de barra masculino estabelecia a modalidade dinâmica e cinco repetições; ao teste de barra fixa feminino, a modalidade estática e dez segundos em suspensão. 



    Com efeito, em que pese a alteração no tempo de suspensão para as mulheres no atual edital, a banca examinadora manteve a ausência de repetição para a execução do referido teste, bastando a permanência da candidata em suspensão, no tempo estipulado no edital do certame. 



    Por seu turno, o edital em apreço preservou a igualdade material, haja vista ter previsto a execução dos testes de aptidão física de forma diferenciada para os homens e para as mulheres, considerando as compilações físicas entre os gêneros. 



    De outro viés, cabe salientar, em resposta à Defensoria Pública do Distrito Federal, a Banca Examinadora (IOCP), ora ré, nos termos do documento de ID 127453596, informou que a mudança do edital foi realizada para adequar as exigências do concurso, a fim de possibilitar uma avaliação mais completa dos candidatos, de modo que a exigência anterior de dez segundos demonstrava-se completamente inadequada e inferior aos parâmetros mínimos exigidos, em violação à igualdade entre os participantes de sexo diverso. Confira-se: 



    (...) 



    Cumpre destacar, também, que o exercício do cargo de Agente Policial Penal requer bom condicionamento físico, independentemente do gênero, ante a natureza das atribuições que serão desempenhadas, especialmente no âmbito da segurança pública do Distrito Federal. 



    O artigo 7º da Lei nº 3.669/2005 dispôs sobre as atribuições do cargo de Agente de Execução Penal – atualmente denominado Agente Policial Penal do Distrito Federal – ipsis litteris: 



    (...) 



    Destarte, embora o edital anterior tenha previsto 15 (quinze) segundos a menos no tempo de execução para o Teste de Barra Fixa Estática (Feminino), tenho que não respalda a tese de desproporcionalidade ou eventual violação aos princípios regentes, nem vai de encontro às políticas de ações afirmativas, eis que, no atual edital, foram respeitadas as diferenças entre os gêneros nas exatas medidas de suas desigualdades, a par das especificidades do cargo almejado – Agente Policial Penal do Distrito Federal – como dito alhures.” (eDOC. 6, ID: e8f6fbc1, p. 14-21)



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2023. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, da legislação infraconstitucional de regência, bem como das cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF e a inexistência de afronta direta à Carta da República. 2. Ademais, esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a análise da apontada violação do princípio da legalidade demandar necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.423.271-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.9.2023)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Exame físico. Inapto. Previsão no edital e em resolução. Súmula nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.456.695-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Ademais, no caso concreto, conforme realçado pelo Tribunal a quo, não ficou devidamente demonstrada a violação ao princípio da isonomia e a evidente desproporcionalidade da cláusula de edital. Acentuou que as cláusulas editalícias não estão completamente imunes ao controle jurisdicional. O Poder Judiciário pode, de forma legítima, diante de circunstâncias específicas evidenciadoras de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, atuar corretivamente, de modo a preserva a higidez da ordem jurídica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente